Tribunal: TCU
Processo: 044.558/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento de hora extra judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em benefício de ex-servidor daquela instituição de ensino. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Marcos Fernandes da Fonseca e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. acompanhe o desfecho da Ação Ordinária 0004339-58.2015.4.01.3800 que tramita na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais e, caso a União obtenha êxito na demanda judicial, promova a retirada da rubrica relativa à hora extra judicial dos proventos do interessado; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Marcos Fernandes da Fonseca, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.